Tribunal: STF
Processo: AI 812481
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA MESMA CARTA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Magna Carta, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. 




II - O art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. 




III – Agravo regimental improvido.